Tribunal: TJSP
Processo: 0004980-39.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação. Representação comercial. Impugnação de crédito. Cumprimento de sentença. Condenação imposta à parte beneficiária da justiça gratuita. Honorários advocatícios de sucumbência. Prova da perda da condição legal de necessitado. Ônus do exequente. Inteligência do art. 7o da Lei 1.060/50.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.